Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. DIMINUIÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. EMPRÉSTIMO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Eventual acordo realizado entre as partes durante audiência de conciliação, a respeito do valor dos alimentos devidos a filho menor de idade, por força do art. 842 do Código Civil, somente passa a ter validade após homologado por decisão judicial.
2. Em ação que se discute alimentos, o magistrado não está adstrito ao valor ofertado ou requerido, podendo fixar a verba em valor diverso, diante do conjunto probatório produzido, devendo os alimentos serem fixados observando-se o binômio necessidade de quem os recebe e possibilidade de quem os presta.
3. A alegação do Alimentante de que constituiu nova família, bem como contratou empréstimo, feita somente em recurso de apelação, não são fatos aptos, por si só, a legitimarem a revisão e redução da obrigação alimentar, devendo ficar devidamente comprovada a alteração da condição financeira do alimentante, o que não ocorreu.
4. Recurso conhecido e não provido.